Tribunal: TJBA
Processo: 8005053-83.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005053-83.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: ZENAIDE ALVES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú/BA contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto em execução fiscal ajuizada em face de ZENAIDE ALVES DE SOUZA, ao fundamento de que o valor da execução (R$ 106,50) é inferior a 50 ORTN à época do ajuizamento, circunstância que torna incabível a apelação, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração ao próprio juízo. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública e alega violação à Resolução nº 547/2024 do CNJ e ao Tema 1.184 do STF, defendendo a impossibilidade de extinção automática da execução fiscal de pequeno valor. Requer a reforma da decisão para anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, à luz do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando de forma direta e objetiva a razão de sua inconformidade. 4. A decisão monocrática agravada fundamenta-se exclusivamente na inadmissibilidade da apelação interposta em execução fiscal cujo valor da causa é inferior a 50 ORTN, hipótese em que somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração. 5. O agravante, contudo, não enfrenta o fundamento determinante da decisão recorrida relativo ao cabimento da apelação cível, limitando-se a reiterar argumentos voltados ao mérito da sentença proferida em primeiro grau. 6. A ausência de impugnação específica rompe a correspondência lógica entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, conforme entendimento consolidado no art. 1.021, §1º, do CPC e na Súmula 182/STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.275.633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005053-83.2020.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada ZENAIDE ALVES DE SOUZA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA